Tribunal: TJSP
Processo: 1007408-31.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS, ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E TUTELA ANTECIPADA – Ação proposta, pelo comprador que desistiu do negócio, contra a vendedora – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, determinando a rescisão do contrato e a restituição, ao comprador, de 80% (oitenta) dos valores pagos – Recurso da ré, pleiteando que a retenção de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS, ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E TUTELA ANTECIPADA – Ação proposta, pelo comprador que desistiu do negócio, contra a vendedora – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, determinando a rescisão do contrato e a restituição, ao comprador, de 80% (oitenta) dos valores pagos – Recurso da ré, pleiteando que a retenção de valores observe a forma prevista no contrato celebrado entre as partes – Previsão contratual de retenção, pela vendedora, de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, deduzidos impostos e outros encargos – Cabimento da restituição do montante pago pelo réu, com retenção de 20% (vinte por cento) como compensação pelas despesas administrativas da autora – Precedentes do TJ-SP – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
ARRESTO CAUTELAR – Sentença que tornou definitiva a tutela provisória de urgência consistente no arresto do apartamento em questão – Decisão fundamentada na ausência de saldo positivo nas contas bancárias da ré, que poderiam ensejar frustração dos atos executivos – Ré que, em suas razões, alegou, de forma genérica, a inexistência de elementos que evidenciem a prática de ato com intuito de dissipar seu patrimônio ou o risco de insolvência decorrente da condenação – Liminar de arresto que deve ser mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.